Tribunal: STF
Processo: RE 1322174
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público para o cargo de policial militar. Reprovação na fase de aptidão física. 4. Impossibilidade de análise do conjunto fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Interpretação de cláusula editalícia. Súmula 454 do STF. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.